Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-77.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701023-77.2024.8.07.0017 APELANTE: THIAGO ALVES ABRANTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.Insurge-se o apelante contra a condenação imposta pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Riacho Fundo, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CPB, a um mês de detenção, no regime aberto. Requer a reforma da sentença para decreto de absolvição tendo em vista a ausência de provas de que tenha incorrido na prática do delito. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 29a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 184/2024, referente ao Boletim de Ocorrência 4433/2023, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso. 4. Fato é que o depoimento das vítimas são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto às vítimas, levando-os a registrar a ocorrência e representar quanto à ameaça a si perpetrada. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. 6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1908202, 07010237720248070017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no PJe: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 63863782, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal